Tribunal: TJMT
Processo: 0049068-43.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0049068-43.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), GERALDO JAMIL SIMAN MOREIRA - CPF: 584.587.276-68 (VÍTIMA), GABRIEL BRITO GABIATO PIRES - CPF: 061.707.111-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 002.914.891-09 (TERCEIRO INTERESSADO), YGOR HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 049.157.291-33 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.677.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO ANTONIO AMORIM DOS ANJOS - CPF: 054.120.851-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILL GUIMARAES SIMAN - CPF: 015.538.186-52 (TERCEIRO INTERESSADO), YANE GUIMARAES SIMAN - CPF: 015.538.176-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ATAILSON ESPIRITO SANTO - CPF: 705.285.741-32 (EMBARGANTE), DANIELLE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 002.914.891-09 (EMBARGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ATAILSON ESPIRITO SANTO - CPF: 705.285.741-32 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DANIELLE SOUZA DOS SANTOS, ATAILSON ESPIRITO SANTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TESE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – QUESITO GENÉRICO – RÉU ABSOLVIDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO À PROVA DOS AUTOS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria.

Jurados que decidiram pela absolvição, ao responderem afirmativamente ao quesito genérico, o qual dispensa fundamentação. Logo, é inviável que se considere que tal decisão seja contrária à prova dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0049068-43.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DANIELLE SOUZA DOS SANTOS, ATAILSON ESPIRITO SANTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, quando do julgamento da apelação acusatória, que questionava a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, em caso de absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.

Os autos foram julgados por meio do plenário virtual, em sessão realizada entre os dias 19 e 22 de julho de 2022. Participaram do julgamento do recurso os Desembargadores
Marcos Machado
(Revisor) e
Luiz Ferreira da Silva
(Vogal).

O acórdão prolatado, à unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, ao compreender que, enquanto não apreciado o Tema 1.087/STF, não configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que absolve o réu em resposta ao quesito genérico, ainda que reconhecida a materialidade e a autoria em quesitos anteriores (id. 136514658).

Inconformado, o Ministério Público opõe os aclaratórios, afirmando que o acórdão se mostra omissão, pois teria, em síntese, deixado de apreciar o segundo fundamento do recurso, no qual alega que
“a absolvição da Embargada, na forma realizada pelo Conselho de Sentença, contrariou as provas dos autos”
(
sic
do id. 138644679).

Contrarrazões da Defesa pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id. 141558657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DANIELLE SOUZA DOS SANTOS, ATAILSON ESPIRITO SANTO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o embargante aduz que o acórdão é omisso, porquanto não apreciou o segundo argumento trazido à indagação, acerca da decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente contrária à prova dos autos.

Em que pese os argumentos ministeriais, não há falar-se em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto ao ponto embargado, observa-se que a fundamentação exposta no acórdão rechaçou o argumento ministerial, notadamente porque compreendeu que, ao responder o quesito genérico, mesmo que tenha reconhecido a autoria e materialidade delitiva, o jurado pode absolver o réu sem especificar os fundamentos e, por consequência lógica, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, citando, inclusive, precedentes do
Supremo Tribunal Federal
.

Confira-se:

[...] No concernente à alteração legislativa, há quem defenda que mesmo que os jurados respondam positivamente aos quesitos da materialidade e da autoria e/ou participação, sendo a única tese arguida pela defesa, ainda assim não se mostra contraditório responderem positivamente ao quesito da absolvição, pois entendem que os jurados sempre podem absolver por clemência aquele que consideram ter sido o autor do fato provado contra a vida de outra pessoa.

Em que pese a pendência de julgamento da Repercussão Geral, no tocante à alteração legislativa que modificou o artigo 483, inciso III, e § 2º, do Código Penal, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual de 09/10/2020 a 19/10/2020, na linha do voto prolatado pelo Ministro Celso de Mello no HC n. 185.068/SP, perfilhou do seguinte entendimento:

“em razão da superveniência da Lei nº 11.689/2008 – que, ao alterar o Código de Processo Penal no ponto concernente à elaboração do questionário, neste introduziu o quesito genérico da absolvição (art. 483, III) –, que os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência”

Prosseguiu aduzindo:

“considerar inadmissível – quando não incongruente em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri – o controle judicial, em sede recursal (CPP, art. 593, III, ‘d’), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com suporte no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato, juridicamente relevante, de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecerem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, ‘b’, da Constituição), quer pelo fato, não menos importante, de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica”.

Nesse julgamento, foi concedida a ordem de habeas corpus para invalidar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 0015612-60.2007.8.26.0348) e restabelecer a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o impetrante, nos moldes do artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal.

Com base nesse julgamento, que inovou a questão na Suprema Corte (pois até então a jurisprudência no STF, sobre o tema, era no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, não constitui violação da soberania dos veredictos), trago à colação, inclusive, resultado do julgamento no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 192.431/SP, em que o relator Ministro Ricardo Lewandowski reconsiderou a decisão agravada e deu provimento ao recurso ordinário no HC para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 0003729-21.2013.8.26.0344), e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau proferida pelo Conselho de Sentença.

No mesmo sentido:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tribunal do Júri e soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Impugnabilidade de absolvição a partir de quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º, CPP) por hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Absolvição por clemência e soberania dos veredictos. 3. O Júri é uma instituição voltada a assegurar a participação cidadã na Justiça Criminal, o que se consagra constitucionalmente com o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF). Consequentemente, restringe-se o recurso cabível em face da decisão de mérito dos jurados, o que resta admissível somente na hipótese da alínea “d” do inc. III do art. 593 do CPP: “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Em caso de procedência de tal apelação, o Tribunal composto por juízes togados pode somente submeter o réu a novo julgamento por jurados. 4. Na reforma legislativa de 2008, alterou-se substancialmente o procedimento do júri, inclusive a sistemática de quesitação aos jurados. Inseriu-se um quesito genérico e obrigatório, em que se pergunta ao julgador leigo: “O jurado absolve o acusado?” (art. 483, III e §2º, CPP). Ou seja, o Júri pode absolver o réu sem qualquer especificação e sem necessidade de motivação. 5.
Considerando o quesito genérico e a desnecessidade de motivação na decisão dos jurados, configura-se a possibilidade de absolvição por clemência, ou seja, mesmo em contrariedade manifesta à prova dos autos. Se ao responder o quesito genérico o jurado pode absolver o réu sem especificar os motivos, e, assim, por qualquer fundamento, não há absolvição com tal embasamento que possa ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”.
6. Limitação ao recurso da acusação com base no art. 593, III, “d”, CPP, se a absolvição tiver como fundamento o quesito genérico (art. 483, III e §2º, CPP). Inexistência de violação à paridade de armas. Presunção de inocência como orientação da estrutura do processo penal. Inexistência de violação ao direito ao recurso (art. 8.2.h, CADH). Possibilidade de restrição do recurso acusatório. Negado provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, mantendo a decisão monocrática proferida, que ao invalidar o acórdão do Tribunal de Justiça, restabeleceu, como efeito consequencial, a sentença penal absolutória emanada da Presidência do Tribunal do Júri” (RHC 117076 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Relator p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020).

Portanto, no que diz respeito à tese traçada pelo órgão ministerial, nas razões desta apelação, há precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de
ser possível que os jurados reconheçam a materialidade e a autoria do delito e absolvam o réu, ao responderem o terceiro quesito (genérico), ainda que sustentada em Plenário apenas a tese de negativa de autoria.

Ademais, sob minha relatoria, esta Câmara Criminal já enfrentou o presente tema, adotando a mesma compreensão deste voto:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INVIABILIDADE – LEI N. 11.689/2008 – QUESITO GENÉRICO – DECISÃO ABSOLUTÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Com o advento da Lei n. 11.689/2008, a jurisprudência tem reconhecido que não configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos a decisão dos jurados que absolve o réu em resposta ao quesito genérico, ainda, que reconhecida a materialidade e a autoria em quesitos anteriores. (N.U 0010137-93.2004.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021).

Assim,
enquanto não se definir a respeito do Tema 1.087, rendo-me ao posicionamento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se configura julgamento manifestamente contrário à prova dos autos a decisão dos jurados que absolve o réu em resposta ao quesito genérico, ainda que reconhecida a materialidade e a autoria em quesitos anteriores
. [...] (sic do id. 130891697).

Não se ignora que há julgamentos distintos no
Superior Tribunal de Justiça
, como os citados pela acusação, no entanto, o voto condutor bem destacou que, até o deslinde do Tema 1.087/STF, o posicionamento adotado seria em conformidade com os precedentes do
Supremo Tribunal Federal
, ou seja, reconhecendo a soberania dos veredictos e a possibilidade de resposta positiva ao quesito da absolvição genérica, mesmo quando reconhecidas a materialidade e autoria.

Nessa ordem de ideias, constata-se que o acórdão prolatado analisou a situação concreta e todos os argumentos trazidos à indagação, inclusive o ponto embargado, alcançando a conclusão que,
in casu,
a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos.

Portanto, inexiste qualquer omissão ou obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que as alegações do embargante se referem a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão.

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria por parte do embargante.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“[...] No presente caso, os argumentos do embargante não se prestam para apontar eventual omissão do acórdão, visto que as razões implícitas em sua explanação, visando rever matérias de nulidade e de aspectos fático-probatório dos autos, nada mais representa do que a pretensão de ver reanalisada matéria já decidida por este colegiado. [...]”
(TJMT, EDCrim. n. 1015220-77.2019.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020).

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, é inviável o acolhimento dos embargos, quando ausente, concomitantemente, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal:

[...] O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. [...]
(TJMT, EDCrim. n. 0002381-85.2016.8.11.0018, Relator Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021).

De qualquer sorte, não se verifica afronta ou negativa de vigência a quaisquer dispositivos constitucionais e/ou legais invocados no recurso, encontrando-se a decisão impugnada em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

À vista de todo o exposto, voto por
não acolher
os embargos de declaração ministeriais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022